Tribunal: TJES
Processo: 5013229-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013229-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASAFI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
DILAÇÃO DE PRAZO
–
IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS
–

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS
–
MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO APLICÁVEL
–

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
Pelo que se depreende dos autos, a perícia é extensa (fls. 1404/1494), sendo composta de 23 (vinte e três) folhas, 77 (setenta e sete) anexos e 26 (vinte e seis) documentos, os quais apuram “
o real quantum capaz de satisfazer o objetivo perseguido, qual seja, de dar expressão monetária à eventuais divergências de enquadramentos de servidores da Administração
” (fls. 1406 dos autos originários), tendo sido relacionados 94 (noventa e quatro) servidores. Ademais, o prazo previsto no art. 477, § 1º, do CPC/15, é dilatório e não peremptório, podendo ser alargado tendo em conta a complexidade da causa.

2.
Resta prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.

3
.
Não verifico má-fé processual na hipótese dos autos, pois, pelas razões ora expendidas, verifica-se que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, não demonstrando, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio. Logo, não aplicável a multa prevista no art. 81, do CPC/15.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da r. decisão de Id. 30581057 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do “
Cumprimento Provisório da Sentença
”, ajuizado por
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI
, que indeferiu o pedido de outra renovação do prazo para impugnação dos cálculos periciais ao Município agravante, sob o seguinte argumento:

O Município de Cachoeiro de Itapemirim teve tempo suficiente para elaborar e expedir o seu parecer sobre o Laudo Pericial, ainda mais que dispõe de um “Setor Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos”, como apontado pela sua petição de 23 de agosto de 2023 (ID. 29829722), obviamente, com servidores acostumados aos, e gabaritados para cálculos trabalhistas e muito mais volumosos do que os exigidos para o trabalho de crítica do indigitado Laudo.

Ademais, o Município sabe, desde 02/2020, quando deferi tutela de evidência em benefício de servidores, da necessidade de realizar cálculos relativos a eles e, como se não bastasse, em 03.07.2023, quando tinha – inequivocamente – conhecimento do Laudo, o Município foi intimado da renovação do prazo para criticá-lo, por 30 dias e, apenas em 23.08.2023, requereu mais uma. Assim, indefiro o seu requerimento de outra renovação do prazo para que ele manifeste sobre o trabalho pericial. Ele não sofreu, nem está sofrendo nenhum cerceamento de defesa.

Ato contínuo, constatou que as diferenças entre os cálculos apresentados pelo Município, referente apenas a 29 servidores, e os apresentados pelo perito designado são mínimas. Logo, homologou os resultados encontrados pelo Município (Id. 29829722 - autos originários), que se inicia com o nome do servidor Antônio Henrique M. Vidal e finaliza com o de Graça Maria Seder Saliba. Outrossim, quanto aos demais servidores, que constam no “Anexo 01, item 1.1” do Laudo Pericial, homologou os resultados apurados pelo perito, eis que os considerou corretos, pois, por serem mínimas as diferenças entre os cálculos, entendeu que o
expert
adotou a metodologia correta na realização das contas.

Em razões recursais (Id. 6534026), o agravante sustenta, em síntese, que devido às demandas prioritárias dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, responsáveis para apreciar os cálculos periciais, não foi possível concluir a análise de todos os cálculos apresentados pelo i. perito.

Afirma, ainda, que o prazo para que a parte se manifeste sobre o laudo pericial não é peremptório, o que torna plenamente possível sua dilação, caso requerido por ela, bem como que a ampliação do prazo não prejudicaria o andamento processual.

Em seguida, requer, caso a reabertura do prazo não seja o entendimento deste d. Juízo, o reconhecimento, com efeitos prequestionatórios, da impossibilidade de revisão do enquadramento, tendo em vista a vedação ao denominado “efeito repicão” ou “efeito cascata”, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens (art. 37, XIV, CF/88).

Por fim, pleiteia, também subsidiariamente, a confirmação de que o direito reconhecido no título executivo judicial, que determinou a incorporação das gratificações ponto resultado e ponto tarefa aos vencimentos dos Auditores-Fiscais, exauriu-se com a realização da opção que os servidores fizeram pelo regime de subsídios previsto na Lei Municipal nº 7.756/2019.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a determinar a interrupção do cumprimento da r. decisão proferida pelo d. Juízo “a quo” até que sobrevenha decisão final.

Em decisão, proferida no Id. 6602638, deferi a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada, quanto à dilação do prazo ao Município, a fim de possibilitar o exame aprofundado do laudo pericial.

Contrarrazões apresentada pela ASAFI, em Id. 6887057, requerendo que o presente recurso seja admitido somente em relação à renovação de prazo para se manifestar sobre o trabalho do perito, no que se refere aos servidores que o agravante não apresentou cálculos. Pleiteia que, quanto às demais matérias aduzidas, o agravante está rediscutindo matéria já decidida por esta c. 1ª Câmara Cível, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 0000953-39.2017.8.08.0011.

Ao final, requer, ainda em sede de contrarrazões, a aplicação de multa por má-fé processual (art. 80, II e IV, e 81, do CPC/15) ao recorrente e seus agentes, bem como a intimação do Ministério Público, para que tome as providências cabíveis contra os agentes municipais, pela prática das condutas ilícitas previstas no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 e do art. 12 da Lei nº 1.079/1950.

A douta Procuradoria declinou de intervir no feito (Id. 6947946).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que é
cabível a sustentação oral
no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013229-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da r. decisão de Id. 30581057 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do “
Cumprimento Provisório da Sentença
”, ajuizado por
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI
, que indeferiu o pedido de outra renovação do prazo para impugnação dos cálculos periciais ao Município agravante, sob o seguinte argumento:

O Município de Cachoeiro de Itapemirim teve tempo suficiente para elaborar e expedir o seu parecer sobre o Laudo Pericial, ainda mais que dispõe de um “Setor Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos”, como apontado pela sua petição de 23 de agosto de 2023 (ID. 29829722), obviamente, com servidores acostumados aos, e gabaritados para cálculos trabalhistas e muito mais volumosos do que os exigidos para o trabalho de crítica do indigitado Laudo.

Ademais, o Município sabe, desde 02/2020, quando deferi tutela de evidência em benefício de servidores, da necessidade de realizar cálculos relativos a eles e, como se não bastasse, em 03.07.2023, quando tinha – inequivocamente – conhecimento do Laudo, o Município foi intimado da renovação do prazo para criticá-lo, por 30 dias e, apenas em 23.08.2023, requereu mais uma. Assim, indefiro o seu requerimento de outra renovação do prazo para que ele manifeste sobre o trabalho pericial. Ele não sofreu, nem está sofrendo nenhum cerceamento de defesa.

Ato contínuo, constatou que as diferenças entre os cálculos apresentados pelo Município, referente apenas a 29 servidores, e os apresentados pelo perito designado são mínimas. Logo, homologou os resultados encontrados pelo Município (Id. 29829722), que se inicia com o nome do servidor Antônio Henrique M. Vidal e finaliza com o de Graça Maria Seder Saliba. Outrossim, quanto aos demais servidores, que constam no “Anexo 01, item 1.1” do Laudo Pericial, homologou os resultados apurados pelo perito, eis que os considerou corretos, pois, por serem mínimas as diferenças entre os cálculos, entendeu que o
expert
adotou a metodologia correta na realização das contas.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que devido às demandas prioritárias dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, responsáveis para apreciar os cálculos periciais, não foi possível concluir a análise de todos os cálculos apresentados pelo i. perito.

Afirma, ainda, que o prazo para que a parte se manifeste sobre o laudo pericial não é peremptório, o que torna plenamente possível sua dilação, caso requerido por ela, bem como que a ampliação do prazo não prejudicaria o andamento processual.

Em seguida, requer, caso a reabertura do prazo não seja o entendimento deste d. Juízo, o reconhecimento, com efeitos prequestionatórios, da impossibilidade de revisão do enquadramento, tendo em vista a vedação ao denominado “efeito repicão” ou “efeito cascata”, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens (art. 37, XIV, CF/88).

Por fim, pleiteia, também subsidiariamente, a confirmação de que o direito reconhecido no título executivo judicial que determinou a incorporação das gratificações "ponto resultado" e "ponto tarefa" aos vencimentos dos Auditores-Fiscais, exauriu-se com a realização da opção que os servidores fizeram pelo regime de subsídios previsto na Lei Municipal nº 7.756/2019.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a determinar a interrupção do cumprimento da r. decisão proferida pelo d. Juízo “a quo” até que sobrevenha decisão final.

Em decisão, proferida no Id. 6602638, deferi a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada, quanto à dilação do prazo ao Município, a fim de possibilitar o exame aprofundado do laudo pericial.

Contrarrazões apresentada pela ASAFI, em Id. 6887057, requerendo que o presente recurso seja admitido somente em relação à renovação de prazo para se manifestar sobre o trabalho do perito, no que se refere aos servidores que o agravante não apresentou cálculos. Pleiteia que, quanto às demais matérias aduzidas, o agravante está rediscutindo matéria já decidida por esta c. 1ª Câmara Cível, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 0000953-39.2017.8.08.0011.

Ao final, requer, ainda em sede de contrarrazões, a aplicação de multa por má-fé processual (art. 80, II e IV, e 81, do CPC/15) ao recorrente e seus agentes, bem como a intimação do Ministério Público, para que tome as providências cabíveis contra os agentes municipais, pela prática das condutas ilícitas previstas no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 e do art. 12 da Lei n° 1.079/1950.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, a perícia é extensa (fls. 1404/1494), sendo composta de 23 (vinte e três) folhas, 77 (setenta e sete) anexos e 26 (vinte e seis) documentos, os quais apuram “
o real quantum capaz de satisfazer o objetivo perseguido, qual seja, de dar expressão monetária à eventuais divergências de enquadramentos de servidores da Administração
” (fls. 1406 dos autos originários), tendo sido relacionados 94 (noventa e quatro) servidores.

Ademais, o prazo previsto no art. 477, § 1º, do CPC/15, é dilatório e não peremptório, podendo ser alargado tendo em conta a complexidade da causa.

Desse modo, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como levando em consideração a inexistência de prejuízo no caso de dilação do prazo, é viável a concessão de um prazo mais abrangente para que o Município avalie o laudo pericial e se manifeste sobre as conclusões ali expostas.

Sendo assim,
defiro a dilação do prazo ao Município
por mais 30 (trinta) dias
, a contar da publicação do presente acórdão,
a fim de possibilitar o exame aprofundado do laudo pericial, apenas em relação aos demais servidores que ele não apresentou cálculos na petição de Id. 29829727 (autos originários), tendo em vista que já fora homologado, na r. decisão recorrida, os resultados encontrados pelo ente público municipal quanto a 29 servidores, iniciando em Antônio Henrique M. Vidal e finalizando em Graça Maria Seder Saliba.

Assim, resta prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.

Por fim, não verifico má-fé processual na hipótese dos autos, pois, pelas razões ora expendidas, verifica-se que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, não demonstrando, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio. Logo, não aplicável a multa prevista no art. 81, do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões